Tribunal: TJBA
Processo: 0004631-53.1992.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004631-53.1992.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALTAIRTON DE MELO REZENDE

Advogado(s)
:
GENECARLOS OLIVEIRA SANTIAGO

APELADO: FELICISSIMO GOMES ALMEIDA

Advogado(s)
:
JOAO PINHEIRO CASTELO BRANCO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA TUTELA ESPECÍFICA EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. ÁREA URBANA OCUPADA HÁ DÉCADAS. CONSOLIDAÇÃO DE NÚCLEO HABITACIONAL COM INFRAESTRUTURA. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE DESOCUPAÇÃO. PONDERAÇÃO ENTRE DIREITO DE PROPRIEDADE E DIREITO À MORADIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Não configura julgamento extra petita a conversão da pretensão reintegratória em indenização quando constatada a impossibilidade fática de cumprimento da tutela específica, conforme autoriza o art. 499 do CPC.

A transformação significativa da área litigiosa durante o longo período de tramitação processual, com a consolidação de estrutura urbana, moradias e estabelecimentos comerciais, justifica a impossibilidade de reintegração de posse, sendo adequada a conversão em perdas e danos.

O auto de verificação in loco realizado nos autos comprovou a existência de múltiplas edificações, infraestrutura urbana e serviços públicos na área, evidenciando a complexidade social formada ao longo das décadas, tornando inexequível a simples reintegração como originalmente pretendida.

A ponderação entre o direito de propriedade do autor e o direito à moradia dos ocupantes que se estabeleceram no local com respaldo da própria administração pública, que oficializou endereços e cobrou tributos, justifica a solução adotada na sentença.

A solução que determina o pagamento de indenização ao autor pelos ocupantes, na proporção de suas áreas ocupadas, mostra-se adequada e proporcional ao caso concreto, reconhecendo o direito do autor sem ignorar a realidade fática consolidada.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0004631-53.1992.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ALTAIRTON DE MELO REZENDE
e como apelado
FELICISSIMO GOMES ALMEIDA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto